Tribunal: CARF
Processo: 10932.000659/2009-45
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARIO PEREIRA DE PINHO FILHO
Órgão colegiado: 2a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 2a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2022-10-24
Data de publicação: 2023-01-04

Inteiro teor:
CSRF-T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10932.000659/2009-45
Recurso
Especial do Procurador e do Contribuinte
Acórdão no
9202-010.470 – CSRF / 2a Turma
Sessão de
24 de outubro de 2022
Recorrentes
FAZENDA NACIONAL

SODIPROM

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2006 a 31/12/2007
IMUNIDADE. COTA PATRONAL. FATOS GERADORES OCORRIDOS
NA VIGÊNCIA DO ART. 55 DA LEI 8.212, DE 1991. REQUISITOS.
NECESSIDADE DE ATO DECLARATÓRIO.
Somente faz jus à isenção da cota patronal das contribuições previdenciárias a
entidade beneficente de assistência social que cumprir, cumulativamente, os
requisitos inscritos na legislação de regência vigente à época da ocorrência dos
fatos geradores, especialmente o § 1o do artigo 55 da Lei no 8.212/1991, que,
expressamente, trata da necessidade de do Ato Declaratório de Isenção
Previdenciária para gozo do benefício.
DESCUMPRIMENTO
DE
OBRIGAÇÕES
PRINCIPAIS.
RETROATIVIDADE BENIGNA.
De acordo com a jurisprudência pacificada no âmbito do Superior Tribunal de
Justiça, após as alterações promovidas na Lei no 8.212/1991 pela Medida
Provisória no 449/2008, convertida na Lei no 11.941/2009, em se tratando de
obrigações previdenciárias principais, a retroatividade benigna deve ser
aplicada considerando-se a nova redação do art. 35 da Lei 8.212/1991, que fixa
o percentual máximo de 20% para a multa moratória. Nota SEI no
27/2019/CRJ/PGACET/PGFN-ME e PARECER SEI No 11.315/2020/ME.
Em vista do entendimento jurisprudencial, dos atos editados pela Fazenda
Nacional e da revogação da Súmula CARF no 119, inviável a aplicação da
multa mediante a comparação entre o somatório das multas previstas no inciso
II do art. 35 e nos §§ 4o ou 5o do art. 32 da Lei n° 8.212/1991, na redação
anterior à MP 449/2008, e a multa prevista no art. 35-A da mesma lei,
acrescentado pela Medida Provisória referida, convertida na Lei no 11.941, de
2009.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial do Contribuinte e, no mérito, por maioria de votos, em negar-lhe provimento,
vencido o conselheiro Joao Victor Ribeiro Aldinucci, que lhe deu provimento. Acordam ainda,
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10932.000659/2009-45
Fl. 310
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 9202-010.470 - CSRF/2a Turma
Processo no 10932.000659/2009-45

por unanimidade de votos, em conhecer do Recurso Especial da Fazenda Nacional e, no mérito,
por maioria de votos, em negar-lhe provimento, vencidos os conselheiros Sheila Aires Cartaxo
Gomes e Carlos Henrique de Oliveira, que lhe deram provimento.

(documento assinado digitalmente)
Carlos Henrique de Oliveira – Presidente

(documento assinado digitalmente)
Mário Pereira de Pinho Filho - Relator

Participaram do presente julgamento os conselheiros Mario Pereira de Pinho
Filho, Ana Cecilia Lustosa da Cruz, Eduardo Newman de Mattera Gomes, Joao Victor Ribeiro
Aldinucci, Marcelo Milton da Silva Risso, Sheila Aires Cartaxo Gomes, Rita Eliza Reis da Costa
Bacchieri e Carlos Henrique de Oliveira (Presidente). Ausente o conselheiro Maurício Nogueira
Righetti.

Relatório
Trata-se de Auto de Infração lavrado contra a entidade em epígrafe, referente a
contribuições previdenciárias, correspondente à parte da empresa, inclusive para o financiamento
dos benefícios concedidos em razão do grau de incidência de incapacidade laborativa decorrente
dos riscos ambientais do trabalho (GILRAT), incidentes sobre remunerações de segurados
empregados, contribuintes individuais e menores aprendizes que lhe prestaram serviços, não
declaradas em Guia de Recolhimento ao Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e Informações
à Previdência Social – GFIP, no período de 01/2006 a 12/2007.
Segundo o Relatório Fiscal (fls. 33/36), o contribuinte declarou suas GFIP
utilizando-se do código FPA 639 – Entidade Beneficente de Assistência Social, sem contudo
requerer ao órgão competente o reconhecimento da isenção.
A auditoria fiscal informa que, para o cálculo da multa, foi efetuada a comparação
entre as multas previstas nos termos da legislação vigente à época dos fatos geradores, com
aquelas previstas após a edição da Medida Provisória 449/2008, considerando as multas por
descumprimento de obrigação principal e acessória. Como resultado, foi aplicada a multa de
ofício de 75%, eis que consideu-se mais benéfica ao Sujeito Passivo.
Em sessão plenária de 14/04/2013, foi julgado o Recurso Voluntário, prolatando-
se o Acórdão no 2302-002.472 (fls. 194/212), assim ementado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 30/01/2006 a 30/12/2007
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. ISENÇÃO. ART. 195, §7o DA CF/88.
REQUISITOS. ART. 55 DA LEI No 8.212/91.
Fl. 311
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 9202-010.470 - CSRF/2a Turma
Processo no 10932.000659/2009-45

A isenção de contribuições previdenciárias somente será deferida à entidade beneficente
de assistência social que atender, cumulativamente, aos requisitos fixados no art. 55 da
Lei no 8.212/91.
A ausência de requisição formal de reconhecimento de isenção e a carência do Ato
Declaratório concessivo desautorizam o sujeito passivo ao auto-enquadramento como
isento e à fruição do benefício tributário em realce.
AUTO DE INFRAÇÃO DE OBRIGAÇÃO PRINCIPAL. LANÇAMENTO DE
OFÍCIO. PENALIDADE PELO DESCUMPRIMENTO. PRINCÍPIO TEMPUS REGIT
ACTUM.
As multas decorrentes do descumprimento de obrigação tributária principal foram
alteradas pela Medida Provisória no 449/2008, a qual deu nova redação ao art. 35 e fez
acrescentar o art. 35-A à Lei no 8.212/91.
Na hipótese de lançamento de ofício, por representar a novel legislação encartada no art.
35-A da Lei no 8.212/91, inserida pela MP no 449/2008, um tratamento mais gravoso ao
sujeito passivo, inexistindo, antes do ajuizamento da respectiva execução fiscal,
hipótese de a legislação superveniente impor multa mais branda que aquela revogada,
sempre incidirá ao caso o princípio tempus regit actum, devendo ser aplicada em cada
competência a legislação pertinente à multa por descumprimento de obrigação principal
vigente à data de ocorrência do fato gerador não adimplido, observado o limite máximo
de 75%.
A decisão foi registrada nos seguintes termos:
ACORDAM os membros da 2a TO/3a CÂMARA/2a SEJUL/CARF/MF/DF, por maioria
de votos em dar provimento parcial ao recurso, devendo a multa ser aplicada nos
moldes do art. 35, inciso II, na redação vigente à época dos fatos geradores, observado o
limite máximo de 75%, em atenção à retroatividade da lei tributária mais benigna
inscrita no art. 106, II, ‘c’ do CTN. Vencida a conselheira relatora Juliana Campos de
Carvalho Cruz. Designado para redigir o voto vencedor o conselheiro Arlindo da Costa
e Silva.

Recurso Especial da Fazenda Nacional
Os autos foram remetidos à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional em
08/07/2013 (fl. 213) e, em 15/08/2013 (fl. 226), retornaram com Recurso Especial (fls. 214/225)
objetivando rediscutir a matéria: forma de cálculo utilizada para determinação de multa mais
benéfica em razão da publicação da MP n 449, de 04.12.2008.
Pelo despacho datado de 30/03/2016 (fls. 232/236), foi dado seguimento ao
Recurso Especial da Fazenda Nacional.
Como paradigmas, a Fazenda Nacional indicou os Acórdãos no 2301-00.283 e no
9202-02.086, cujas ementas se transcreve:
Acórdão no 2301-00.283
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/10/1998 a 31/01/2004
Fl. 312
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 9202-010.470 - CSRF/2a Turma
Processo no 10932.000659/2009-45

CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. PRAZO DECADENCIAL. CINCO ANOS.
TERMO A QUO. AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO ANTECIPADO SOBRE AS
RUBRICAS LANÇADAS. ART. 173, INCISO I, DO CTN.
O Supremo Tribunal Federal, conforme entendimento sumulado, Súmula Vinculante de
no 8, no julgamento proferido em 12 de junho de 2008, reconheceu a
inconstitucionalidade do art. 45 da Lei no 8.212 de 1991. Não tendo havido pagamento
antecipado sobre as rubricas lançadas pela fiscalização, há que se observar o disposto no
art. 173, inciso I do CTN. Encontram-se atingidos pela fluência do prazo decadencial
parte dos fatos geradores apurados pela fiscalização.
JUROS CALCULADOS À TAXA SELIC. APLICABILIDADE.
A cobrança de juros está prevista em lei específica da previdência social, art. 34 da Lei
n ° 8.212/1991, desse modo foi correta a aplicação do índice pela fiscalização federal.
No sentido da aplicabilidade da taxa Selic, o Plenário do 2o Conselho de Contribuintes
aprovou a Súmula de no 3.
RESPONSABILIDADE
DOS
ADMINISTRADORES.
RELAÇÃO
DE
CO-
RESPONSÁVEIS. DOCUMENTO INFORMATIVO.
A relação de co-responsáveis é meramente informativa do vínculo que os dirigentes
tiveram com a entidade em relação ao período dos fatos geradores. Não foi objeto de
análise no relatório fiscal se os dirigentes agiram com infração de lei, ou violação de
contrato social, ou com excesso de poderes. Uma vez que tal fato não foi objeto do
lançamento, não se instaurou litígio nesse ponto. Ademais, os relatórios de co-
responsáveis e de vínculos fazem parte de todos processos como instrumento de
informação, a fim de se esclarecer a composição societária da empresa no período do
lançamento ou autuação, relacionando todas as pessoas físicas e jurídicas,
representantes legais do sujeito passivo, indicando sua qualificação e período de
atuação. O art. 660 da Instrução Normativa SRP n° 03 de 14/07/2005 determina a
inclusão dos referidos relatórios nos processos administrativo-fiscais.
PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS E RESULTADOS. PARCELA PAGA EM
DESACORDO COM A LEI ESPECÍFICA. INCIDÊNCIA DE CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA.
A parcela foi paga em desacordo com a lei, pois não houve participação do sindicato na
negociação. A negativa do sindicato em participar, conforme descrito pelo recorrente,
não tornou legitimo o instrumento realizado. Para solução do caso, se entendesse a
empresa ou os trabalhadores ser mais benéfico o acordo de participação nos lucros
proposto pelo recorrente deveria valer-se do disposto na Consolidação das Leis do
Trabalho - CLT, além do que a própria Lei n 10.101 em seu art. 4o prevê a forma de
resolução de controvérsias relativas ao PLR. Recurso Voluntário Negado
Acórdão no 9202-02.086
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Data do fato gerador: 01/04/2001 a 30/0/2006
AUTO DE INFRAÇÃO. PENALIDADE DECORRENTE DO DESCUMPRIMENTO
DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. DECADÊNCIA.
O prazo decadencial aplicável à exigência de multa decorrente de omissão de
informações em GFIP é aquele previsto no artigo 173, inciso I, do CTN, ou seja, tem
inicio no primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter
sido efetuado.
Fl. 313
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 9202-010.470 - CSRF/2a Turma
Processo no 10932.000659/2009-45

OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. PENALIDADE. GFIP. OMISSÕES. INCORREÇÕES.
RETROATIVIDADE BENIGNA.
A multa prevista no art. 44, inciso I da Lei 9.430, de 1997, decorrente do lançamento de
ofício é única, no importe de 75% (se não duplicada), e visa apenar, de forma conjunta,
tanto o não pagamento (parcial ou total) do tributo devido, quanto a não apresentação da
declaração ou a declaração inexata, sem haver como mensurar o que foi aplicado para
punir uma ou outra infração.
No presente caso, em que houve a aplicação da multa prevista no revogado art. 32,
§ 5o, que se refere à apresentação de declaração inexata, e também da sanção
pecuniária pelo não pagamento do tributo devido no prazo de lei, estabelecida no
igualmente revogado art. 35, II, o cotejo das duas multas, em conjunto, deverá ser
feito em relação à penalidade pecuniária do art. 44, inciso I, da Lei 9.430, de 1997,
que se destina a punir ambas as infrações já referidas, e que agora encontra
aplicação no contexto da arrecadação das contribuições previdenciárias. Recalcular
o valor da multa, se mais benéfico ao contribuinte, de acordo com o disciplinado no art.
44, I da Lei no 9.430, de 1996, deduzidos os valores levantados a título de multa nas
NFLD’s correlatas.
Recurso especial negado.
A PGFN argumenta em síntese o que segue:
- O art. 35 da Lei no 8.212/91 na nova redação conferida pela MP no 449/2008,
convertida na Lei n° 11.941/2009, não pode ser entendido de forma isolada do contexto
legislativo no qual está inserido, sobretudo de forma totalmente dissociada das alterações
introduzidas pela MP n° 449 à legislação previdenciária;
- para a solução destes questionamentos, deve-se lembrar que não se interpreta o
Direito em tiras, aos pedaços um texto de direito isolado, destacado, desprendido do sistema
jurídico, não expressa significado normativo algum;
- Nesse contexto, impende considerar que a Lei n° 11.941, de 2009 (fruto da
conversão da MP n° 449 de 2008), ao mesmo tempo em que alterou a redação do artigo 35,
introduziu na Lei de Organização da Previdência Social o artigo 35-A, a fim de instituir uma
nova sistemática de constituição dos créditos tributários previdenciários e respectivos acréscimos
legais de forma similar à sistemática aplicável para os demais tributos federais;
- A redação do art. 35-A é clara. Efetuado o lançamento de ofício das
contribuições previdenciárias indicadas no artigo 35 da Lei n° 8.212/91, deverá ser aplicada a
multa de ofício prevista no artigo 44 da Lei n° 9.430/96;
- À semelhança do que ocorre com os demais tributos federais, verificado que o
contribuinte não realizou o pagamento ou o recolhimento do tributo devido e não declarou no
documento próprio (GFIP) todos os dados relacionados aos fatos geradores das contribuições
previdenciárias, cumpre à fiscalização realizar o lançamento de ofício e aplicar a respectiva
multa (de ofício) prevista no artigo 44 da Lei n° 9.430/96;
- Por outro lado, como sói ocorrer com os demais tributos federais, a incidência da
multa de mora ocorrerá naqueles casos expressos no art. 61 da Lei n° 9.430/96, ou seja, nas
hipóteses em que o contribuinte incorreu na mora e efetuou o recolhimento em atraso, de forma
espontânea, independente do lançamento de ofício, efetuado com esteio no art 149 do CTN;
Fl. 314
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 9202-010.470 - CSRF/2a Turma
Processo no 10932.000659/2009-45

- Assim, no lançamento de ofício, diante da falta de pagamento ou recolhimento
do tributo e/ou falta de declaração ou declaração inexata é exigido, além do principal e dos juros
moratórios, os valores relativos às penalidades pecuniárias que no caso consistirá na multa de
ofício;
- A multa será aplicada quando realizado o lançamento para a constituição do
crédito;
- A incidência da multa de mora, por sua vez, ficará reservada para àqueles casos
nos quais o sujeito passivo, extemporaneamente, realiza o pagamento ou recolhimento antes do
procedimento de oficio (ou seja, espontaneamente – o não foi o caso);
- Essa mesma sistemática deverá ser aplicada às previdenciárias, em razão do
advento da MP n° 449 de 2008, posteriormente convertida da Lei n° 11.941/09, conforme art.
35-A da Lei n° 8.212;
- Diante da redação explícita da norma, fica claro que, tratando- se de lançamento
de ofício, considerando-se que não houve no caso a declaração de todos os dados relacionados
aos fatos geradores das contribuições previdenciárias devidas, nem o recolhimento ou pagamento
do tributo devido multa a ser aplicada é aquela prevista no art. 44 da Lei n° 9.430/96;
- Não há como se adotar outro entendimento que a multa de mora prevista no art.
35, da Lei n° 8.212/91 em sua redação antiga (revogada) está inserida em sistemática totalmente
distinta da prescrita no art. 61 da Lei no 9.430/1996;
- Por esse motivo não se poderia aplicar à espécie o disposto no art. 106 do CTN,
pois, para a interpretação e aplicação da retroatividade benigna, a comparação é feita em relação
à mesma conduta infra tora praticada, em relação à mesma penalidade;
- Como conclusão, para se averiguar sobre a ocorrência da retroatividade benigna
no caso concreto, a comparação entre normas deve ser feita entre o art. 35, da Lei n° 8.212/91
em sua redação antiga (revogada) e o art. 35-A da LOPS, consoante art. 476-A da Instrução
Normativa no 971/2009.
Requer, por fim, que seja conhecido e provido o presente recurso, para prevaleça
o entendimento de que deve ser verificada qual a norma mais benéfica ao contribuinte: se a
multa anterior (art. 35, II, da norma revogada) ou o art. 35-A da MP no 449/2008, atualmente
convertida na Lei no 11.941/2009.

Contrarrazões ao Recurso Especial da Fazenda Nacional
O contribuinte tomou ciência do acórdão de recurso voluntário, do Recurso
Especial da Fazenda Nacional e do despacho que lhe deu seguimento em 18/05/2016 (fls. 241) e,
em 19/05/2016 (fls. 243 e 290), apresentou contrarrazões (fls. 291/295) e Recurso Especial (fls.
244/257).
Em contraposição ao apelo fazendário, a Contribuinte faz as ponderações a seguir:
Fl. 315
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 9202-010.470 - CSRF/2a Turma
Processo no 10932.000659/2009-45

- Na análise do recurso voluntário, a 2a Seção da 3a Câmara deu provimento em
parte ao recurso, por maioria de votos, mantendo o crédito tributário e no que tange a multa
pecuniária, determinando sua aplicação nos moldes do artigo 35, inciso II da Lei 8.212/91, na
redação vigente à época dos fatos geradores.
- Em que pese às alegações da Recorrente, o acórdão proferido, no tocante a
redução da multa, está em conformidade com as decisões proferidas pelo Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais, não devendo ser modificado, sob pena de violação a
legislação pátria.
- A divergência apontada pela Recorrente não merece prosperar, uma vez que não
se aplica ao caso dos presentes autos, não ocorrendo similitude de matéria, razão pela qual o
presente recurso não merece provimento.
-A aplicação da multa se deu em conformidade com a legislação vigente à época
da ocorrência do fato gerador, não havendo o que se falar em retroatividade benéfica da norma.
- O lançamento tributário é regido pela lei vigente na data de ocorrência do fato
gerador, nos termos do artigo 144 do CTN.
- O acórdão proferido adequou à decisão a legislação vigente a época da
ocorrência do fato gerador, aplicando a multa nos termos do artigo 35, inciso II da Lei 8.212/91.
- Nesse sentido, o presente recurso não encontra respaldo, visto que não há que se
falar em retroatividade benéfica da norma, ocorrendo no presente caso, a aplicação da legislação
vigente quando da ocorrência do fato gerador, razão pela qual não assiste razão a Recorrente.

Recurso Especial da Contribuinte
Quanto ao Recurso Especial da Contribuinte, o que se pretende rediscutir é
possibilidade de retroação da Lei no 12.101/2009, dispensando-se, assim, a exigência de prevista
no § 1o do art. 55 da Lei no 8.212/1991, relativamente ao pedido de reconhecimento de isenção
que, de acordo com a norma vigente à época dos fatos geradores, deveria ser formalizado perante
o órgão fiscalizador.
Foram apresentados como paradigmas os Acórdãos no 2402-003.246 e no 2402-
004.672. Confira-se as ementas desses julgados:
Acórdão no 2402-003.246
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2006 a 31/12/2007
CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA.
ENTIDADE
BENEFICENTE
DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL. ISENÇÃO. APRESENTAÇÃO DO CEBAS NÃO
ACOMPANHADO DE ATO DECLARATÓRIO DE ISENÇÃO JUNTO AO INSS
NOS TERMOS DO § 1o DO ART. 55 DA LEI N° 8.212/91. A Recorrente é entidade
portadora do CEBAS - Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social - que
sofreu autuação sob o fundamento de que, apesar de reconhecidamente de natureza
Fl. 316
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 9202-010.470 - CSRF/2a Turma
Processo no 10932.000659/2009-45

filantrópica, não atendeu a formalidade prevista no § Io do art. 55 da Lei n° 8.212/91,
segundo a qual a entidade deveria protocolar pedido de isenção junto ao INSS, a ser
apreciado em 30 (trinta) dias e, somente a partir do deferimento, estaria esta alcançada
pela
isenção.
DISPOSITIVO
REVOGADO
À
ÉPOCA
DA
AUTUAÇÃO.
APLICAÇÃO DO ART. 106, II, DO CTN. RETRO ATIVIDADE DE NORMA SE
MAIS BENÉFICA AO CONTRIBUINTE. O art. 55 da Lei n° 8.212/91, à época da
autuação, já se encontrava revogado pela Lei n° 12.101/09. A partir da revogação e com
a nova redação dada à matéria em questão, passou-se a desconsiderar a
indispensabilidade do requerimento previsto pelo §1°. Apesar de a autoridade fiscal ter
justificado a autuação por terem os fatos geradores ocorrido quando da vigência do
dispositivo, patente a observância do quanto disposto no art. 106, II, do Código
Tributário Nacional. Uma vez revogado o dispositivo, ainda que ocorridos supostos
fatos geradores quando de sua vigência, se a nova disposição legal for mais favorável ao
contribuinte, possível a aplicação retroativa da nova norma. Portanto, ante a inexistência
na norma vigente de previsão que imponha procedimento de formalidade junto ao INSS
para fins de gozo da isenção, aplica-se ao caso o quanto dispõe o art. 106, II, do CTN.
CERTIFICADO DE ENTIDADE BENEFICENTE. ATO DECLARATÓRIO. EFEITO
EX TUNC. Analisando a lógica imposta tanto pela previsão constitucional de
imunidade quanto pela Lei n° 12.101/09, não se pode chegar a conclusão distinta
daquela no sentido de que a concessão do CEBAS é ato meramente; por ANTÓNIA
IRISMAR OLIVEIRA GUIMARÃES. Assinado digitalmente declaratório da condição
da entidade e, em assim sendo, possua efeitos ex tunc. Neste sentido o Superior
Tribunal de Justiça pacificou entendimento. Cite-se como exemplo o julgamento do
REsp n° 768.889/DF, de relatoria do Min. Castro Meira. Assim, considerando o quanto
disposto no art. 106, II, do Código Tributário Nacional, bem como os efeitos retroativos
concedidos ao CEBAS, voto pelo conhecimento e provimento do Recurso Voluntário,
para reconK?cer que a entidade Recorrente encontrava-se alcançada pela imunidade
isenção de contribuições previdenciárias.
Acórdão no 2402-004.672
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2006 a 31/12/2007
CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA.
ENTIDADE
BENEFICENTE
DE
ASSISTÊNCIA
SOCIAL.
ISENÇÃO.
NÃO
APRESENTAÇÃO
DE
ATO
DECLARATÓRIO DE ISENÇÃO JUNTO AO INSS NOS TERMOS DO § Io DO
ART. 55 DA LEI 8.212/1991. A Recorrente foi autuada sob o fundamento de que,
apesar de reconhecidamente de natureza filantrópica, não atendeu a formalidade
prevista no § Io do art. 55 da Lei 8.212/1991, segundo a qual a entidade deveria
protocolar pedido de isenção junto ao INSS, a ser apreciado em 30 (trinta) dias e,
somente a partir do deferimento, estaria alcançada pela isenção.
DISPOSITIVO REVOGADO À ÉPOCA DA AUTUAÇÃO. APLICAÇÃO DO ART.
106, II, DO CTN. RETROATIVIDADE DE NORMA SE MAIS BENÉFICA AO
CONTRIBUINTE. O art. 55 da Lei 8.212/1991, à época da autuação, já se encontrava
revogado pela Lei 12.101/2009. A partir da revogação e com a nova redação dada à
matéria em questão, passou-se a desconsiderar a indispensabilidade do requerimento
previsto pelo §1°. Apesar de a autoridade fiscal ter justificado a autuação por terem os
fatos geradores ocorrido quando da vigência do dispositivo, patente a observância do
quanto disposto no art. 106, II, do Código Tributário Nacional (CTN). Uma vez
revogado o § 1o do art. 55 da Lei 8.212/1991, ainda que ocorridos supostos fatos
geradores quando de sua vigência, se a nova disposição legal for mais favorável ao
contribuinte, possível a aplicação retroativa da nova norma. Portanto, ante a inexistência
na norma vigente de previsão que imponha procedimento de formalidade junto ao INSS
para fins de gozo da isenção, aplica-se ao caso o quanto dispõe o art. 106, II, do CTN.
Fl. 317
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 9202-010.470 - CSRF/2a Turma
Processo no 10932.000659/2009-45

Nos termos da peça recursal do Sujeito Passivo, a Turma Recorrida entendeu pelo
não atendimento dos requisitos formais previstos em lei, ao revés do que restou decidido nos
paradigmas. Informa que, com fundamento no art. 106, II, do CTN, os julgados trazidos a cotejo,
tendo em vista que os dispositivos que tratavam de tais requisitos formais foram revogados,
considerou que a norma superveniente, por ser mais benéfica, deveria retroagir para alcançar
fatos geradores ocorridos sob o regramento pretérito.
Salienta a ora Recorrente que a retroatividade se mostra necessária, visto que é
uma situação peculiar em que a lei anterior previa formalidade que de tão dispensável, fora
revogada e não substituída por qualquer outra medida da mesma natureza.
A Recorrente salienta que é uma entidade sem fins econômicos, que visa atender o
adolescente e jovem em condição de vulnerabilidade social, executando por meio da educação,
saúde, esporte, lazer cultura e trabalho. Aduz que, em virtude de sua grande atuação na região,
foi declarada como Utilidade Pública Municipal, através do Decreto Municipal no 992, de 24 de
abril de 1975 e também entidade de Utilidade Pública Federal em 20 de novembro de 1992,
conforme certidão expedida em 23 de setembro de 2009 e de Utilidade Publica pela Lei no 1755,
de 05 de setembro de 1.978, junto à Secretaria da Justiça e da Defesa da Cidadania. Informa que,
desde novembro de 1996, quando obteve o Certificado de Entidade Beneficente de Assistência
Social, vem obtendo sucessivas renovações.
A partir da reprodução dos paradigmas, afirma que não poderia o órgão fazendário
autuá-la somente pelo fato de ter deixado de requerer a isenção, eis que preencheu todos os
requisitos dispostos em lei.
Infere que tais assertivas encontram-se amparadas por decisões do Superior Tribunal
de Justiça, que confere ao certificado de fins filantrópicos efeitos ex tunc, desde a data em que surgiu
a situação ensejadora da isenção.
Requer, por fim, seja recebido, conhecido e ao final seja dado provimento ao recurso
especial, a fim de que seja reformado o julgado desafiado.

Contrarrazões ao Recurso Especial da Contribuinte
Os autos foram encaminhados à PGFN em 20/09/2016 (fl. 302) e, em 26/09/2016
(fls. 309), a Fazenda Nacional ofereceu as Contrarrazões de e-fls. 303/308, nas quais alega que:
- De fato, a Lei no 12.101/2009 dispõe sobre a certificação das entidades
beneficentes de assistência social e regula, atualmente, os procedimentos de isenção das
contribuições para a seguridade social. Além disso, revoga expressamente o art. 55 da Lei
8.212/91, que até então fixava os requisitos legais para a concessão da isenção pleiteada.
- Não se vislumbra, contudo, nesse novo regramento qualquer das hipóteses
previstas na legislação pátria capazes de ensejar a sua aplicação a fatos geradores pretéritos.
- No tocante à retroação prevista no CTN, deve-se analisar seu art. 106, que
excepciona a regra da irretroatividade. O referido dispositivo legal permite a lei voltar-se ao
Fl. 318
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 9202-010.470 - CSRF/2a Turma
Processo no 10932.000659/2009-45

passado, dispensando-se, pois, disposição expressa de lei, nas hipóteses de lei interpretativa e de
“lei mitior” quanto a infrações ou penalidades
- Da simples análise do dispositivo, vê-se que o inciso I não tem aplicação ao
presente caso, pois não se está diante de lei interpretativa. Também não se está diante de norma
que trata de definição de infração ou de cominação de penalidade, o que também afasta o inciso
II da discussão. A Lei no 12.101/09 estabelece novo procedimento a ser adotado para verificação
do cumprimento das condições para a concessão do Certificado das Entidades Beneficentes de
Assistência Social – CEBAS, assim como fixa os requisitos para o gozo da isenção das
contribuições de que tratam os arts. 22 e 23 da Lei no 8.212/91.
- Analisando o teor da referida legislação, constata-se que a norma estabelece
condições muito mais gravosas ao contribuinte, tanto no que concerne aos requisitos necessários
para a concessão do CEBAS, quanto àqueles essenciais à fruição da isenção.
- O art. 106 do CTN é direito excepcional e, como se sabe, é regra elementar de
hermenêutica que as exceções sejam interpretadas restritivamente. Não há como estender a
retroatividade benigna a assuntos alheios às sanções tributárias.
- Como não houve expressa disposição da lei, nem lei interpretativa, nem
regulação de sanções, não há se falar em retroatividade no caso em exame.
- Aplica-se à hipótese o art. 144 do CTN, segundo o qual o lançamento reporta-se
à data da ocorrência do fato gerador da obrigação e rege-se pela lei então vigente, ainda que
posteriormente modificada ou revogada.
- A exceção prevista no § 1o do citado art. 144 do CTN não encontra aplicação ao
caso, pois a Lei no 12.101/09 não instituiu qualquer novo critério de apuração ou processo de
fiscalização, não ampliou poderes de investigação nem outorgou ao crédito maiores garantias ou
privilégios.
- Assim sendo, não resta outra saída senão aplicar a norma vigente à época dos
fatos geradores da exação remanescente em litígio, para verificação dos requisitos necessários ao
gozo da isenção, qual seja, o art. 55 da Lei 8.212/91.
Requer seja mantido o acórdão atacado, na parte em que foi objeto de recurso
especial do contribuinte interessado, negando-lhe provimento.

Voto

Recurso Especial da Contribuinte
Fl. 319
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 9202-010.470 - CSRF/2a Turma
Processo no 10932.000659/2009-45

A matéria devolvida à apreciação deste Colegiado diz respeito à “retroatividade
da Lei 12.101/09 , relativamente a situações ocorridas sob a égide do § 1o do art. 55 da Lei no
8.212/1991”.
No caso sob apreciação, o debate gira em torno da necessidade de a entidade
requerer à Administração Tributária o reconhecimento da isenção/imunidade, conforme previsto
no § 10 do art. 55 da Lei 8212, verbis:
Art. 55. Fica isenta das contribuições de que tratam os arts. 22 e 23 desta Lei a entidade
beneficente de assistência social que atenda aos seguintes requisitos cumulativamente:
[...]
§ 1o Ressalvados os direitos adquiridos, a isenção de que trata este artigo será
requerida ao Instituto Nacional do Seguro Social-INSS, que terá o prazo de 30 (trinta)
dias para despachar o pedido. (grifei)
De início, uma questão que deve ser enfrentada é se as recentes decisões do STF
acerca da constitucionalidade das normas que tratam da imunidade prevista no § 70 do art. 195 da
Carta Magna de 1988 alcançariam o transcrito § 10 do art. 55 da Lei n. 8.212/1991.
Sobre tal questão, verifica-se que, ao julgar os embargos de declaração nos autos
do RE 566.622 (com acórdão publicado em 11/05/2020), o STF fixou o entendimento de que que
a lei complementar é forma exigível para a definição do modo beneficente de atuação das
entidades de assistência social contempladas pelo artigo 195, § 7o, da Constituição,
especialmente no que se refere à instituição de contrapartidas a serem por elas observadas,
todavia, as normas referentes à certificação, fiscalização e controle administrativo são passíveis
de definição em lei ordinária. Confira-se:
EMB. DECL. NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO 566.622 RIO GRANDE DO SUL
EMENTA EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO SOB
O RITO DA REPERCUSSÃO GERAL. TEMA No 32. EXAME CONJUNTO COM AS
ADI’S 2.028, 2.036, 2.228 E 2.621. ENTIDADES BENEFICENTES DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL. IMUNIDADE. CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS. ARTS. 146,
II, E 195, § 7o, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. CARACTERIZAÇÃO DA
IMUNIDADE
RESERVADA
À
LEI
COMPLEMENTAR.
ASPECTOS
PROCEDIMENTAIS
DISPONÍVEIS
À
LEI
ORDINÁRIA.
OMISSÃO.
CONSTITUCIONALIDADE
DO
ART.
55,
II,
DA
LEI
No
8.212/1991.
ACOLHIMENTO PARCIAL.
1. Aspectos procedimentais referentes à certificação, fiscalização e controle
administrativo são passíveis de definição em lei ordinária, somente exigível a lei
complementar para a definição do modo beneficente de atuação das entidades de
assistência social contempladas no art. 195, § 7o, da Lei Maior, especialmente no
que se refere à instituição de contrapartidas a serem por elas observadas.
2. É constitucional o art. 55, II, da Lei no 8.212/1991, na redação original e nas redações
que lhe foram dadas pelo art. 5o da Lei 9.429/1996 e pelo art. 3o da Medida Provisória no
2.187-13/2001.
3. Reformulada a tese relativa ao tema no 32 da repercussão geral, nos seguintes termos:
“A lei complementar é forma exigível para a definição do modo beneficente de atuação
das entidades de assistência social contempladas pelo art. 195, § 7o, da CF,
especialmente no que se refere à instituição de contrapartidas a serem por elas
observadas”. 4. Embargos de declaração acolhidos em parte, com efeito modificativo.
Fl. 320
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 9202-010.470 - CSRF/2a Turma
Processo no 10932.000659/2009-45

ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Ministros do
Supremo Tribunal Federal em acolher parcialmente os embargos de declaração, para,
sanando os vícios identificados, i) assentar a constitucionalidade do art. 55, II, da Lei no
8.212/1991, na redação original e nas redações que lhe foram dadas pelos arts. 5o da Lei
no 9.429/1996 e 3o da Medida Provisória no 2.187-13/2001; e ii) a fim de evitar
ambiguidades, conferir à tese relativa ao Tema no 32 da repercussão geral a seguinte
formulação: “A lei complementar é forma exigível para a definição do modo
beneficente de atuação das entidades de assistência social contempladas pelo art. 195, §
7o, da CF, especialmente no que se refere à instituição de contrapartidas a serem por
elas observadas”, nos termos do voto da Ministra Redatora para o acórdão e por maioria
de votos, vencido o Ministro Marco Aurélio (Relator), em sessão plenária presidida pelo
Ministro Dias Toffoli, na conformidade da ata de julgamento. Ausente,
justificadamente, o Ministro Celso de Mello. (grifei)
Nesse sentido, tendo a regra inserta no § 10 do art. 55 da Lei 8.212 inegavelmente
caráter de norma de procedimento no interesse do órgão de fiscalização da Administração
Tributária, de se concluir que não teve a sua inconstitucionalidade formal declarada pelo Pretório
Excelso.
Outra questão que não pode nos escapar é se as disposições da Lei 12.101/2009
teriam efeitos retroativos, afastando a necessidade de requerimento à Administração para
reconhecimento da isenção/imunidade, mesmo para fatos geradores ocorridos antes da sua
vigência.
Essa questão resolve-se mediante a exegese das normas do CTN que tratam da
aplicação da legislação no tempo.
Com efeito, a Lei 12.101/2009, apesar de haver revogado a norma que exigia o
requerimento de isenção à Administração Tributária, não pode ser aplicada a fatos geradores
ocorridos antes de sua entrada em vigor, uma vez que não se refere a norma definidora de
condutas infracionais (alínea “b” do inciso II do art. 106 do CTN); tampouco criou novos
critérios de apuração ou processos de fiscalização, ampliou os poderes de investigação das
autoridades administrativas, ou outorgou ao crédito maiores garantias ou privilégios (§ 10 do art.
144 do CTN).
Assim, não tendo havido declaração de inconstitucionalidade formal do § 10 do
art. 55 da Lei n. 8.212, de 1991 pelo STF, deve-se aplicar tal dispositivos aos fatos geradores
ocorridos na sua vigência, conforme dicção do caput do art. 144 do CTN.
Nesse sentido, restando claro que a autuada não possuía, à época de ocorrência
dos fatos geradores, o Ato Declaratório de Isenção, a decisão recorrida deve ser mantida, não
obstante as razões suscitadas no Recurso Especial da Contribuinte.

Recurso Especial da Fazenda Nacional
O Recurso Especial da Fazenda Nacional é tempestivo, restando perquirir se
atende aos demais requisitos necessários à sua admissibilidade.
Como visto no relatório, o intento da representante da União é ver reformada a
decisão ordinária, de modo que prevaleça o entendimento de que, em relação à multa aplicada no
Fl. 321
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 9202-010.470 - CSRF/2a Turma
Processo no 10932.000659/2009-45

procedimento de ofício, a norma mais benéfica ao contribuinte seja aplicada a partir da
comparação da multa prevista na norma revogada (art. 35, II, da Lei no 8.212/1991) com a
penalidade referida no art. 35-A da MP no 449/2008, atualmente convertida na Lei no
11.941/2009.
A Contribuinte pugna pelo não conhecimento do apelo, sob o argumento de que as
situações retratadas nos paradigmas são diversas daquela observada na decisão recorrida.
Entretanto, a decisão desafiada trata de situação em que, além de constatado o
descumprimento de obrigações principais, tendo em vista o não recolhimento de parte das
contribuições que se considerou devidas, houve ainda o descumprimento da obrigação
relacionada à inclusão dos respectivos fatos geradores em GFIP. Diante disso, nos termos do
relatório que acompanha o acórdão recorrido: “A aplicação da multa de mora foi efetuada
considerando a MP no 449/08, convertida na Lei no 11.941/09 que instituiu o art. 35-A da Lei no
8.212/91, o percentual de setenta e cinco por cento”.
Por outro lado, o Colegiado a quo, decidiu pela aplicação da nos moldes do art.
35, inciso II, na redação vigente à época dos fatos geradores, observado o limite máximo de
75%, por entender que a multa de mora aplicada nos termos do art. 35, II da Lei no 8.212/91,
com a redação dada pela Lei no 9.876/99, sempre se mostraria menos gravoso ao contribuinte
que a multa de ofício prevista no art. 35-A do mesmo Diploma Legal, inserido pela MP no
449/2008, convertida na Lei no 11.941/2009. Vejamos:
Assim, em relação aos fatos geradores ocorridos nas competências anteriores a
dezembro de 2008, o cotejo entre as hipóteses acima elencadas revela que a multa de
mora aplicada nos termos do art. 35, II da Lei no 8.212/91, com a redação dada pela Lei
no 9.876/99, sempre se mostrará menos gravoso ao contribuinte que a multa de ofício
prevista no art. 35-A do mesmo Diploma Legal, inserido pela MP no 449/2008,
circunstância que justifica a não retroatividade da Lei no 11.941/2009, uma vez que a
penalidade por ela imposta se revela mais ofensiva ao infrator.
Por outro lado, nas decisões trazidas a comparação, em situações semelhantes, as
decisões adotadas foram em sentido diverso. Confira-se trechos de tais decisões, destacados no
apelo fazendário:
Acórdão 2301-00.283
“Quanto à possibilidade de retroatividade da multa prevista na Medida Provisória n °
449 de 2008 entendo que a mesma não se aplica.
A retroatividade benigna terá aplicação nas hipóteses de a situação gerada pelo
ordenamento novel ser mais benéfica que a anterior. In casu, para lançamento de oficio
a situação gerada por meio da Medida Provisória n° 449 impõe a aplicação da multa
prevista no art. 44 da Lei n° 9.430, ou seja a multa seria de 75%. A multa moratória
prevista no art. 61 da Lei n° 9.430 somente se aplica para casos de recolhimento não
incluídos em lançamento de oficio, o que não é o caso.
O fato de ser classificada como multa moratória ou de oficio é irrelevante, o que
importa é o comparativo entre situações tendo como referência a nova legislação.”
(Grifos do Recurso Especial)
Acórdão no 9202-02.086
Fl. 322
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 9202-010.470 - CSRF/2a Turma
Processo no 10932.000659/2009-45

“Vê-se, pois, na sistemática revogada, a existência de multas diversas para fatos
geradores igualmente distintos e autônomos: uma, prevista no art. 32, § 5°, que tem
natureza de multa por descumprimento de obrigação acessória e, portanto, constituirá o
próprio crédito tributário, não guardando vinculação com a obrigação principal de
pagamento do tributo devido no prazo de lei; e a outra, consistente em penalidade
pecuniária que decorre do não recolhimento do tributo devido dentro do respectivo
vencimento, prevista no art. 35, II.
Entendo que na atual sistemática, nos casos de lançamento de ofício, têmse uma única
multa, prevista no art. 35-A da Lei 8.212, de 1991, que faz remissão expressa ao art. 44
da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996.
Ou seja, a multa prevista no art. 44, inciso I da Lei 9.430, de 1997, decorrente do
lançamento de ofício é única, no importe de 75% (se não duplicada), e visa apenar, de
forma conjunta, tanto o não pagamento (parcial ou total) do tributo devido, quanto a não
apresentação da declaração ou a declaração inexata, sem haver como mensurar o que foi
aplicado para punir uma ou outra infração.
No presente caso, em que houve a aplicação da multa prevista no revogado art. 32, § 5o,
que se refere à apresentação de declaração inexata, e também da sanção pecuniária pelo
não pagamento do tributo devido no prazo de lei, estabelecida no igualmente revogado
art. 35, II, o cotejo das duas multas, em conjunto, deverá ser feito em relação à
penalidade pecuniária do art. 44, inciso I, da Lei 9.430, de 1997, que se destina a punir
ambas as infrações já referidas, e que agora encontra aplicação no contexto da
arrecadação das contribuições previdenciárias.” (Grifos do Recurso Especial)
Constata-se, portanto, que, ao revés do que afirma a Contribuinte em suas
contrarrazões, embora as decisões cotejadas tenham tratado de situações semelhantes em relação
à retroatividade da norma relativa à aplicação das multas de mora e por descumprimento de
obrigação instrumental, os colegiados recorrido e paradigmático exararam decisões em sentido
diverso, razão pela qual entendo pelo conhecimento do Recurso Especial da Fazenda Nacional.
Quanto ao mérito, convém repisar no procedimento fiscal que culminou no
presente lançamento de obrigações principais também se exigiu multa por descumprimento de
obrigações acessórias por falta de declaração de fatos geradores em GFIP.
É fato que em situações como a retratada nos autos, esta Câmara Superior de
Recursos Fiscais vinha se posicionando no sentido de que a retroatividade benigna deveria ser
aplicada mediante a comparação entre o somatório das multas previstas no inciso II do art. 35 e
nos §§ 4o e 5o do art. 32 da Lei n° 8.212/1991, na redação anterior à MP 449/2008, e a multa
prevista no art. 35-A da mesma lei, acrescentado pela Medida Provisória referida, convertida na
Lei no 11.941, de 2009, conforme estabelecido na Portaria PGFN/RFB no 14/2009. Até porque,
esse entendimento havia inclusive sido pacificado na esfera administrativa, mediante a edição da
Súmula CARF no 119.
Ocorre que a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, por meio da Nota SEI no
27/2019/CRJ/PGACET/PGFN-ME, incluiu a matéria aqui tratada na lista de dispensa de
contestar e recorrer, em virtude da jurisprudência pacificada no âmbito do Superior Tribunal de
Justiça, no sentido de que a retroatividade benigna deve ser aplicada considerando-se a redação
do art. 35 da Lei 8.212, de 1991, conferida pela Lei no 11.941, de 2009, que fixa o percentual
máximo de 20% para a multa moratória, porque, de acordo com o entendimento da Corte
Superior, o novel dispositivo caracteriza-se como norma superveniente mais benéfica em matéria
de penalidades na seara tributária, a teor do art. 106, inciso II, alínea “c”, do CTN.
Fl. 323
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 9202-010.470 - CSRF/2a Turma
Processo no 10932.000659/2009-45

Ademais, o entendimento contido na Nota SEI no 27/2019/CRJ/PGACET/PGFN-
ME foi reafirmado pelo PARECER SEI No 11.315/2020/ME.
Em vista disso, e considerando-se a revogação da Súmula CARF no 119, entendo
pela manutenção da decisão recorrida, visto que inviável a aplicação da multa consoante
sugerido no apelo da Fazenda Nacional.
Conclusão
Ante o exposto, conheço dos Recursos Especiais interpostos pela Fazenda
Nacional e pela Contribuinte e, no mérito, nego-lhes provimento.
(documento assinado digitalmente)
Mário Pereira de Pinho Filho

Fl. 324
DF CARF MF
Original